Tribunal: TCU
Processo: 002.090/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4907/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.090/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Arantes Bernardo (CPF XXX.664.906-XX); Antônio Avelino (CPF XXX.148.126-XX); Antônio Jose Ferreira (CPF XXX.398.656-XX); Aparecida Trindade de Nazaré Borges (CPF XXX.779.896-XX); Edilson William Lopes (CPF XXX.142.006-XX); Geraldo Donizete Silvestre dos Santos (CPF XXX.608.786-XX); Manoel Aparecido da Silva (CPF XXX.121.236-XX) e Renato Mendes Guimarães (CPF XXX.260.856-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Lavras - UFLA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.